Tribunal: TJMT
Processo: 1015877-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015877-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), LUIZ SABAIN - CPF: 002.784.679-20 (AGRAVANTE), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (AGRAVADO), LINDO AZZOLINI - CPF: 032.623.759-34 (AGRAVADO), EVANDRO AZZOLINI - CPF: 023.568.689-17 (AGRAVADO), VALTER ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 190.882.641-04 (AGRAVADO), HERMINIO ALESSIO - CPF: 031.846.509-44 (AGRAVADO), Clementino sampaio almeida (AGRAVADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA - CPF: 210.277.739-15 (AGRAVADO), VICENTE DA SERRARIA (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ZÉ CATETO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDE DALLÉ ALESSIO (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE SAIA SARAINI (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZ SABAIN

AGRAVADO(S):

NILSON FRANCISCO ALESSIO E OUTRO(s)

TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):

VICENTE DA SERRARIA E OUTRO(S)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO CONHECIDOS

- EXTEMPORANEIDADE DO PEDIDO – PRETENSÃO MANEJADA APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO - QUESTIONAMENTOS SOBRE A EXTENSÃO, DEMARCAÇÃO, PROPRIEDADE E DOCUMENTAÇÃO DA ÁREA SUSCITADOS AINDA NA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS ACERCA DA CONCLUSÃO PERICIAL – ART.477, §§1o E 2o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em extemporaneidade dos quesitos suplementares acerca da
extensão, demarcação, propriedade e documentação da área se tais questionamentos foram suscitados ainda na contestação.

Exegese dos §§1o e 2o do art.477 do CPC/15, em ações possessórias em que se discute a relação fática das partes com o imóvel cuja posse se disputa, o litigante tem o direito de obter do
expert
melhores ou mais detalhadas explicações acerca da conclusão a que chegou a perícia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUIZ SABAIN

AGRAVADO(S):

NILSON FRANCISCO ALESSIO E OUTRO(s)

TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):

VICENTE DA SERRARIA E OUTRO(S)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
LUIZ SABAIN
,
contra a decisão singular que, nos
Embargos de Terceiro
no 905-22.2002.8.11.0044 movidos por
NILSON FRANCISCO ALESSIO E OUTRO(s)
, indeferiu o pedido de submissão de quesitos suplementares ao
expert
que realizou a perícia, sob o fundamento de não apresentação de tais quesitos no momento oportuno.

Inconformado, sustenta o recorrente que, na verdade, os quesitos não são extemporâneos, uma vez que apresentados desde a contestação.

Afirma que a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm admitido a apresentação de quesitos suplementares, mesmo após apresentação do laudo pericial, não havendo que se falar em preclusão.

Assevera, nesse viés, que apresentado o laudo pericial, o oferecimento de quesitos com caráter de esclarecimentos não inibe a manifestação do perito, sob pena de cerceamento de defesa, sendo que a rotulação no pedido como quesitos suplementares (art. 469 do CPC/15) não altera tal índole para ensejar seu pronto indeferimento.

Pugna, com tais argumentos, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso face à iminência da prolação da sentença, tendo em vista que já ultrapassada a fase de alegações finais.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 20826989 para a suspensão do curso da ação na origem até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 24177490.

Sem informações do juízo, consoante Certidão de ID. n.
24177490.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, verifica-se que o pleito recursal está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, ainda que não se utilizando da melhor técnica, no caso dos autos, o agravante suscitou suas dúvidas e questionamentos por ocasião da contestação, fazendo-o nos seguintes termos:

“VI – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

DA DEMARCAÇÃO JUDICIAL DE ÁREA

Diante das provas apresentadas pelo embargado, e frente a precariedade e fragilidade das provas apresentadas, pelos embargantes REQUER-SE,
desde já, que seja realizada perícia judicial, a fim de se comprovar a extensão da área de propriedade do embargado, bem como a confrontação de divisas e veracidades de documentos
.

Tal perícia deverá ser feita a partir da constatação da veracidade da documentação apresentada pelo embargado e tomando-se por base a mesma, onde restará provado, ainda que a contrário sensu que os embargantes não são proprietários da área
, afastando assim qualquer dúvida que ainda reste a respeito.

Quando da oportunidade da demarcação devem ser citados todos os proprietários de áreas limítrofes às terras em litígio, a fim de possibilitar o contraditório.”
(ID. n. 20139495 - Pág. 13/15 – gr.n.)

Ainda que assim não o fosse, certo é que, em ações possessórias em que se discute a relação fática das partes com o imóvel cuja posse se disputa, o litigante tem o direito de obter do
expert
melhores ou mais detalhadas explicações acerca da conclusão a que chegou a perícia, seja qual for a nomenclatura que se dê ao pedido de maiores esclarecimentos.

É o que se pode extrair da dicção dos §§1o e 2o do art.477 do CPC/15, segundo o qual é possível a apresentação de questionamentos mesmo após a entrega do respectivo laudo, cabendo ao
expert
sanar as possíveis dúvidas das partes sobre tal ou qual conclusão técnica da perícia.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELA PARTE NÃO RESPONDIDOS PELO PERITO E NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO COMBATIDA. ESCLARECIMENTO DAS DÚVIDAS E DIVERGÊNCIAS. NECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. DESCABIMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. -
Nos termos do art. 477, §2o, I, CPC/15, o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
- Não há se falar em nomeação de novo perito pelo Tribunal ad quem se o pedido sequer é formulado anteriormente ao juízo primevo (duplo grau de jurisdição).

(TJMG - 9a Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv

1.0701.09.289066-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes

j. em 30/04/0019, publ. em 10/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PERÍCIA TÉCNICA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA PARTE. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 477, CPC. RAZOABILIDADE DOS QUESTIONAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. O esclarecimento de ponto sobre o qual exista dúvida das partes deve ser feito pelo perito, conforme previsto no art. 477, § 2o, II, do CPC/2015, devendo o magistrado deferir os requerimentos quando forem razoáveis as dúvidas e não se verificar intuito meramente protelatório, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJ/DFT - 2a Turma Cível

- RAI no 07021602920168070000, Relator: CARMELITA BRASIL, j. em 31/5/2017, publicado no PJe: 5/6/2017)

No caso, intimado para se manifestar sobre o laudo, o agravante manejou o pedido de ID. n. 20139497 no qual buscou maiores esclarecimentos, incumbindo ao perito sanar tais dúvidas, apontando, se for o caso, os pontos do laudo que respondem às indagações.

Por outro lado, de se ressalvar que não se trata de nova perícia, mas apenas de esclarecimentos sobre o laudo já apresentado.

Assim, entendo que o recurso merece ser acolhido para que o
expert
seja intimado para sanar os questionamentos do agravante.

Forte nessas razões,
dou provimento
para determinar que o juízo singular promova a intimação do perito tão somente para esclarecer as possíveis dúvidas ou questionamentos do agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020